Tribunal: TJDFT
Processo: 0725896-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PECÚLIO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. BENEFÍCIO A SER PAGO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA DA BENEFICIÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO E PAGAMENTO. PRETENSÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. PRAZO DECENAL (CC, ART. 205). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DO FATO E DOS EFEITOS DELE DECORRENTES. DEFLAGRAÇÃO NO MOMENTO DA APREENSÃO DA INEXISTÊNCIA DO PAGAMENTO. CONSIDERAÇÃO DA DATA EM QUE DEVERIA TER HAVIDO O PAGAMENTO. INVIABILIDADE. DATA DA PERCEPÇÃO DA VIOLAÇÃO AO DIREITO INVOCADO. IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. A pretensão volvida à obtenção de provimento condenatório que assegure à parte a percepção de importância originária de pecúlio encerra natureza pessoal, e, diante da natureza que ostenta, não estando sujeita à regulação especial, está sujeita ao prazo prescricional aplicável às ações fundadas em direito pessoal, aperfeiçoando-se no interstício de 10 (dez) anos, consoante a regra prevista no artigo 205 do Código Civil.
2. Constitui verdadeiro truísmo que a pretensão germina com a violação do direito subjetivo, consoante emerge da teoria da actio nata que restara incorporada pelo legislador civil (CC, art. 189), resultando que, em ambiente de pretensão volvida à percepção de benefício originário de plano de pecúlio, o termo inicial da fluição do prazo prescricional decenal incidente sobre a postulação é a data em que a participante aponta como o momento em que tivera ciência da ausência do pagamento do benefício que a assistia, não a data em que o benefício lhe deveria ter sido destinado, quando controvertida a subsistência do pagamento da vantagem.
3. Dispondo a pretensão sobre benefício originário de plano de pecúlio que deveria ter sido destinado à participante na data da aposentação, sendo controversa a subsistência da realização da vantagem e inexistente requerimento por ela firmado visando a fruição da vantagem, o termo a quo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão que tem como o objeto a percepção do equivalente é a data em que tivera a destinatária ciência da lesão ao direito que invoca, coincidente com o momento em que demandara a percepção de outro benefício e dele fora decotado o correspondente àquele que lhe deveria ter sido destinado pela entidade gestora do plano, e sustenta não ter auferido, conforme orienta o princípio da actio nata (CC, art. 189).
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Exame do mérito prejudicado. Unânime.